Tribunal: STF
Processo: RE 340855
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-09-03
Data de publicação: 2002-09-03

Ementa:
É pacífico o entendimento de ambas as Turmas desta
Corte no sentido de que a imunidade tributária prevista no
artigo 155, § 2º, X, "a" da Constituição Federal, excludente da
incidência do ICMS às operações que destinem ao exterior
produtos industrializados, não é aplicável às prestações de
serviço de transporte interestadual de produtos
industrializados destinados à exportação.
Agravo regimental desprovido.